Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA FEITA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando as Recorrentes, solidariamente, a pagar ao Recorrido o valor de R$ 2.910,21 (dois mil novecentos e dez reais e vinte e um centavos) e a restituir todos os valores descontados em sua fatura de cartão de crédito durante o curso da lide até o trânsito em julgado da sentença.

2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual argumentando, em suma, que é titular de cartão de crédito, que o seu filho utiliza o cartão adicional, que o cartão deste foi clonado em 31/10/2022 e foram realizadas compras no site da primeira Recorrente no valor total de R$ 4.629,76, que apesar de ter notificado as Recorrentes continuou sendo cobrado pela dívida.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 50152978). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 50152983).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da responsabilidade das Recorrentes pelos prejuízos sofridos pelo Recorrido.

5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que a primeira Recorrente não é instituição financeira, que não se trata de relação especial de consumo e que a atividade desenvolvida por ela não se enquadra na responsabilidade objetiva. Aduzem que não há nexo de causalidade entre o prejuízo do recorrente e a conduta delas, que foram tomadas todas as medidas de segurança para a proteção da conta do recorrido, que o caso se enquadra em fortuito externo e que a culpa é de terceiro. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do recorrido.

6. Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que houve falha na prestação dos serviços das Recorrentes e que as Recorridas são responsáveis pela segurança de sua plataforma. Requer a manutenção da sentença.

7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.

8. A relação é de consumo e deve ser solucionada à luz do CDC.

9. Operando as Recorridas como instituição financeira e não havendo quebra do nexo de causalidade pela atuação de terceiro em razão de a fraude perpetrada não se enquadrar como fortuito externo, e sim como fortuito interno, pois diretamente relacionada ao risco da exploração da atividade econômica desenvolvida pelas Recorridas, aplicável ao caso o disposto no art. 14 do CDC. Neste sentido cita-se o acórdão n. 07363898820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. A despeito de as Recorridas aduzirem que foram tomadas medidas de segurança, o prejuízo sofrido pelo Recorrido em decorrência das compras efetuadas dentro da plataforma disponibilizada para os usuários de seus serviços demonstra a insuficiência delas e revela que a falha em seu sistema contribuiu para a ocorrência da fraude. Logo, correta a sentença as condenou solidariamente ao pagamento do valor equivalente ao dano sofrido e à restituição dos valores indevidamente cobrados em sua fatura de cartão de crédito.

11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

12.Condenadas as recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.